Tribunal: TJSP
Processo: 2057092-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE DO C. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Compatibilizando os princípios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE DO C. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Decisão mantida para permitir a penhora do salário, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – PENHORA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DESTE PLEITO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Recorre a executada requerendo o reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família com o consequente afastamento da penhora. Todavia, referida questão não foi submetida à apreciação do Juízo a quo, de modo que o pedido não pode ser analisado nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.